Tribunal: TJSP
Processo: 2083291-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.340/06). Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (30 porções de maconha, com peso líquido de 102,40 gramas; 79 porções de cocaína, com peso líquido de 59,60 gramas; 24 porções da mesma substância, com peso líquido de 3,60 gramas; e 03 embalagens de lança-perfume, com volume total de 60 mililitros), além de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.340/06). Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (30 porções de maconha, com peso líquido de 102,40 gramas; 79 porções de cocaína, com peso líquido de 59,60 gramas; 24 porções da mesma substância, com peso líquido de 3,60 gramas; e 03 embalagens de lança-perfume, com volume total de 60 mililitros), além de petrechos, telefones celulares e dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Réu portador de mau antecedente – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083291-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ADRIANO
LIMA DOS REIS e Paciente EMERSON DIEGO MELO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083291-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11686
2
Habeas corpus no 2083291-63.2020.8.26.0000 – Processo digital
30a Vara Criminal Central da Capital (Processo no 1507742-02.2020.8.26.0228)
Impetrante: Adriano Lima dos Reis (advogado)
Paciente: Emerson Diego Melo de Souza

Voto no 11686
HABEAS CORPUS
Tráfico de entorpecentes (artigo 33,
caput, da Lei no 11.340/06). Apreensão de razoável quantidade
e variedade de drogas (30 porções de maconha, com peso
líquido de 102,40 gramas; 79 porções de cocaína, com peso
líquido de 59,60 gramas; 24 porções da mesma substância,
com peso líquido de 3,60 gramas; e 03 embalagens de lança-
perfume, com volume total de 60 mililitros), além de
petrechos, telefones celulares e dinheiro Pressupostos da
segregação cautelar presentes
Réu portador de mau
antecedente Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP
Constrangimento ilegal não caracterizado Recomendação no
62 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional.
Requisitos do artigo 4o não evidenciados Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Adriano Lima dos Reis, em favor de Emerson Diego
Melo de Souza, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por
ato do MM. Juízo de Direito da 30a Vara Criminal Central da Capital (Processo
no 1507742-02.2020.8.26.0228).
Aduz, em síntese, que o paciente
primário, com
residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito foi preso em flagrante em
07.04.2020 pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e,
inobstante a ausência de requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, teve a prisão convertida em preventiva. A Defensoria Pública pugnou a
revogação da segregação cautelar, a qual foi negada em decisão carente de
fundamentação idônea, porquanto lastreada genericamente na gravidade
abstrata do delito e garantia da ordem pública, sem análise do caso concreto.
Discorre sobre os fatos e afirma que Emerson Diego é usuário de maconha.
Além disso, a quantidade de droga encontrada consigo é 'ínfima' e, acaso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083291-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11686
3
condenado, será beneficiado com regime prisional ameno. Conclui pelo
cabimento e adequação das medidas alternativas à prisão contidas no artigo
319 do CPP e preenchimento dos requisitos da Recomendação n° 62/2020 do
CNJ.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/07).
Indeferida a liminar em sede de plantão judiciário pelo
Exmo. Des. Tetsuzo Namba (fls. 48/50), foram dispensadas as informações
nos termos do artigo 662 do CPP (fls. 52/53).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
(fls. 57/61).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado (fls. 81/82
autos no 1507742-02.2020.8.26.0228) pela prática do crime do artigo 33,
caput, da Lei no 11.340/06 porque no dia 06 de abril de 2020, por volta das
11h, na rua Gervásio Leite Rebelo, no 1500, Cachoeirinha, nesta Capital,
guardava e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 30
(trinta) porções de maconha, com peso líquido de 102,40 gramas; 79 (setenta
e nove) porções de cocaína, com peso líquido de 59,60 gramas; 24 (vinte e
quatro) porções da mesma substância, com peso líquido de 3,60 gramas; e 03
(três) embalagens de lança-perfume, com volume total de 60 mililitros;
substâncias estas entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Na ocasião houve a apreensão de 01 (uma) frasqueira, 02 (dois) tubos de
embalagem de chocolate, 02 (dois) aparelhos de telefonia móvel e a quantia de
R$ 699,25 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).
Segundo a acusação, policiais militares realizavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083291-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11686
4
patrulhamento em conhecido ponto de tráfico quando depararam com
Emerson Diego sentado sobre alguns sacos de areia em atitude suspeita.
Abordado, sob sua bermuda, no interior de um saco plástico, apreenderam os
entorpecentes, todos individualmente acondicionados e prontos para o
imediato fornecimento a terceiros. Além disso, localizaram consigo uma
frasqueira contendo outras porções de entorpecente, petrechos, telefones
celulares e dinheiro.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência, porquanto preso em flagrante nas
circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública e à
efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida
prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando
incluído na descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: guardar e trazer consigo, para fins de
entrega ao consumo de terceiros, razoável quantidade e variedade de
entorpecentes, além de colaborar com a disseminação do vício e da
dependência em drogas
de recuperação quase impossível e que causa
desajustes familiares, degeneração da sociedade e do ser humano, capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083291-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11686
5
provocar o recrudescimento da violência e da intranquilidade social.
Ademais, o mau antecedente (cf. F.A. de fls. 32/25 e
certidão
de
fls.
36/38
dos
autos
principais

processo
no
0020989-28.2010.8.26.0050) comprova a personalidade distorcida de quem,
reiteradamente, insiste em praticar condutas ilícitas.
Nesse sentido:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam,
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC no
104.525/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, J. 27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada conforme se observa na decisão de fls. 53/56
autos no 1507742-02.2020.8.26.0228, litteris:
[...] No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE
DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes
das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as
declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083291-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11686
6
constatação da droga.
Consta que o indiciado foi flagrado trazendo consigo para
fins de tráfico trinta invólucros contendo maconha, setenta
e nove cápsulas plásticas contendo cocaína, vinte e quatro
pedrinhas de crack, e três vidrinhos de lança perfume. Em
seu poder foram apreendidos, ainda, R$ 699,25. [...]
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06
os requisitos necessários para o seu
reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução
processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a
não
dedicação
a
atividades
criminosas
(requisito
cumulativo e que não se confunde com os bons
antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há
comprovação de atividade laboral remunerada, de modo
que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao
menos alternativa) de renda (modelo de vida, com
dedicação) sem contar que a recolocação em liberdade
neste momento (de maneira precoce) geraria presumível
retorno às vias delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda
comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação
ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária
para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal
Não bastasse isso, há MAUS ANTECEDENTES. [...]
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque
ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código
de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083291-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11686
7
282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão
preventiva
com
a
finalidade
de
antecipação
de
cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de
que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o
acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na
hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da
ordem pública. [...]
Veja-se, na sequência, a decisão que indeferiu o pleito de
liberdade provisória (fl. 98
autos no 1507742-02.2020.8.26.0228), a qual
também não comporta quaisquer reparos:
[...] A gravidade dos fatos narrados, já que trata-se de
acusação por tráfico de entorpecentes, delito que causa
graves consequências à sociedade e saúde pública, ainda
mais tendo sido praticado durante período de pandemia do
Covid-19 (coronavírus), por si só já justifica a manutenção
da prisão cautelar do acusado, que, apesar de
formalmente primário, já cumpriu pena por porte armas.
Além disso, estão presentes os requisitos previstos no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal, já que ao réu
está sendo imputado delito de tráfico de drogas, cuja pena
máxima é superior à [sic] 4 anos.
Ad argumentandum, a concessão de liberdade processual
era insuscetível aos acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Nesse ponto, havia proibição legal à benesse (Lei no 8.072/90). Todavia, com a
edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória passou a ser permitida, em
alteração introduzida por esta nova lei a dos “Crimes Hediondos”,
estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis apenas de anistia, graça,
indulto e fiança (nova redação do inciso II do artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas,
tal norma legal não pode ser aplicada neste caso, consideradas suas
peculiaridades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083291-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11686
8
Noutro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação no
62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e
não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há
registros de contaminação pelo vírus no sistema prisional.
Inviável, portanto, a concessão de prisão domiciliar ou a
substituição por outras medidas alternativas sem a prévia e adequada
avaliação da situação prisional, sobretudo diante da gravidade do hediondo
crime que lhe é imputado.
Questões outras, tais como o estabelecimento de regime
de cumprimento, envolvem a final análise do mérito a ser feita na sentença, na
ação de conhecimento.
Nessa esteira:
(...) 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado. Habeas corpus
não conhecido (STJ HC no 440.812/MS, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.05.2018, DJe
25.05.2018).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083291-63.2020.8.26.0000 -Voto no 11686
9
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator